Tribunal: TJMT
Processo: 1031793-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031793-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO CORREA BIAGGIONI - CPF: 058.052.719-07 (ADVOGADO), CLEVERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 013.004.094-01 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Insuficiência de recursos não comprovada. Patrimônio considerável do espólio.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de "Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais". O recorrente alegou que é aposentado por invalidez e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se há comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita, prevista no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da CF, exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrem capacidade financeira do requerente.

5. Na espécie, os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam situação de incapacidade econômica, conforme destacado na decisão agravada, que indicou a ausência de elementos probatórios aptos a justificar a concessão do benefício.

6. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça quando fundadas razões demonstrem que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado indeferi-la quando elementos concretos dos autos demonstrarem a inexistência de carência de recursos. ”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEVERSON CARLOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de
“Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela”
(Proc. no 1031793-20.2024.8.11.0000), ajuizada pelo agravante contra BANCO AGIBANK S.A, indeferiu os pedidos de AJG (cf. Id. no 251068170).

O agravante alega que faz jus ao benefício da AJG,
pois “é pessoa humilde, pobre e aposentada por invalidez pelo INSS”
asseverando nesse sentido que
“que a lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 251068166).

A decisão vinculada ao Id. no 251279185 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos
(“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
).

Assim, se o julgador tem “
fundadas razões para indeferir o pedido”
, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado, destacando que os elementos probatórios contidos nos autos revelam que
“não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC, pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência”
(cf. Id. no 251068170).

Portanto, na ausência de provas que sustentem, o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir que exista uma situação excepcional que impeça o recorrente de arcar com as despesas do processo. Assim, o pagamento das custas processuais não comprometerá o sustento do interessado, conforme determinado na decisão recorrida.

Sobre a matéria:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024